Tribunal: TJSP
Processo: 1020912-85.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer que requeria a concessão de medicamentos e aparelhos para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, incluindo o "Sistema de Infusão Contínua de Insulina Minimed 780G". II. Questão em Discussão: A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer que requeria a concessão de medicamentos e aparelhos para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, incluindo o "Sistema de Infusão Contínua de Insulina Minimed 780G". II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o tratamento solicitado pelo autor é imprescindível para o controle adequado de sua condição clínica, considerando a alegada ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público de saúde. III. Razões de Decidir: A prescrição médica e o laudo pericial indicam que o tratamento solicitado é mais adequado às condições clínicas do autor, que apresenta diabetes descompensado com complicações. A jurisprudência do STJ reconhece a importância das prescrições médicas realizadas por profissionais que acompanham o paciente. IV. Dispositivo: Recurso provido.